Tribunal: TJBA
Processo: 8029548-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029548-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: JULITA PALES FERRAZ

Advogado(s)
:
CAROLINA LIMA AMORIM, FLAVIA CAIRES MEIRA, JOSE BENTO BRITO PORTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL COMO CONDIÇÃO DE EFICÁCIA. MULTA COMINATÓRIA. PERIODICIDADE AJUSTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais em benefício previdenciário da parte autora, decorrentes de contrato de empréstimo consignado supostamente não contratado. A agravada alega ter sido vítima de fraude. A decisão recorrida condicionou a suspensão dos descontos à multa diária e foi parcialmente confirmada em decisão monocrática, que determinou o depósito judicial do valor creditado.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em saber: (i) se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que suspende os descontos em benefício previdenciário; (ii) se é legítima a exigência de depósito judicial do valor creditado à parte agravada; e (iii) se a multa cominatória fixada deve ser mantida, reduzida ou ter sua periodicidade modificada.

III. Razões de decidir

A plausibilidade do direito invocado pela agravada encontra respaldo em documentação que indica a ocorrência de fraude, sendo cabível a tutela de urgência para evitar dano de difícil reparação.

A determinação de depósito judicial do valor recebido coíbe enriquecimento ilícito e preserva o equilíbrio entre as partes.

Considerando a natureza mensal dos descontos impugnados, a multa cominatória deve seguir a mesma periodicidade, ajustando-se de diária para mensal, sem alteração do valor máximo estabelecido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido. “1. É cabível a suspensão de descontos em benefício previdenciário diante da verossimilhança da alegação de fraude na contratação. 2. É legítima a exigência de depósito judicial do valor creditado para eficácia da medida. 3. A multa cominatória pode ter sua periodicidade ajustada de diária para mensal, quando compatível com a obrigação imposta, mantendo-se o limite global.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 537 e 1.019, I; CDC, arts. 6º, III e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8027744-18.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, j. 22/04/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E DAR PARCIAL
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.